Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE BENS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (conversão de ação de busca e apreensão).
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos do agravante-executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de penhora mensal de percentual do salário do agravante-executado para pagamento da dívida.
III – Razões de decidir
4. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a r. decisão que deferiu a penhora de 10% da remuneração do devedor diretamente na folha de pagamento.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.